Tribunal: TJES
Processo: 0001969-29.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Arrendamento Mercantil
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001969-29.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VENETTO FACTORING FOMENTO MERCANTIL EIRELI
APELADO: JORGE FERNANDO VIANNA ARAUJO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível n. 0001969-29.2021.8.08.0030

Apelante: Venetto Factoring Fomento Mercantil EIRELI

Apelado: Jorge Fernando Vianna Araujo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta por Venetto Factoring Fomento Mercantil EIRELI contra a sentença de fl. 89/92, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares nos autos dos embargos à execução opostos por Jorge Fernando Vianna Araujo, que restaram acolhidos par declarar a inexigibilidade dos títulos executivos e extinguir a execução.

Nas razões de fl. 96/98, a apelante alega em síntese que (a) celebrou contrato de fomento mercantil com o apelado, cujo valor de R$ 35.308,00 (trinta e cinco mil trezentos e oito reais), referente à soma de notas promissórias, restou inadimplido; (b) os requisitos de certeza liquidez e exigibilidade foram atendidos; (c) as notas promissórias são autônomas e são originárias de renegociação de dívida; (d) a sentença deve ser reformada para rejeitar os embargos à execução.

Contrarrazões às fl. 101/108.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento, simultaneamente com os processos n. 0004259-56.2017.8.08.0030 e 0001947-68.2021.8.08.0030.

Vitória, 03 de fevereiro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 14/03/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Sabe-se que
“É pacífico na jurisprudência desta Corte que a faturizada não responde pelo simples inadimplemento dos títulos cedidos, salvo se der causa à inadimplência do devedor, sob pena de retirar da faturizadora o risco inerente aos contratos dessa natureza”
, bem como que
“Segundo a jurisprudência dominante do STJ, considerando a impossibilidade de a faturizada/cedente responder pela insolvência dos créditos cedidos, é de se reconhecer a nulidade da disposição contratual nesse sentido, o que compromete a própria existência de eventuais títulos de créditos emitidos com o fim de garantir a operação de fomento mercantil, sendo, de igual modo, insubsistente o aval ali inserido”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.997.728/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022.).

De igual teor:

“1. A faturizadora não tem direito de regresso contra a faturizada sob alegação de inadimplemento dos títulos transferidos, porque esse risco é da essência do contrato de factoring. Precedentes. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, a faturizada não responde pelo simples inadimplemento de títulos transferidos, salvo se der causa ao inadimplemento do devedor, sendo nula a cláusula de recompra que retira da empresa de factoring os riscos inerentes a esse tipo de contrato.” (AgInt no AREsp n. 1.723.301/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

“Na linha dos precedentes desta Corte, a empresa faturizada não responde pelo simples inadimplemento dos títulos cedidos, salvo se der causa à inadimplência do devedor. Assim, deve ser declarada nula a cláusula de recompra, tendo em vista que a estipulação contratual nesse sentido retira da empresa de factoring o risco inerente aos contratos dessa natureza.” (AgInt no AREsp n. 1.304.634/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/10/2018, DJe de 30/10/2018.)

“A natureza do contrato de factoring, diversamente do que se dá no contrato de cessão de crédito puro, não dá margem para que os contratantes, ainda que sob o signo da autonomia de vontades que regem os contratos em geral, estipulem a responsabilidade da cedente (faturizada) pela solvência do devedor/sacado. Por consectário, a ressalva constante no art. 296 do Código Civil - in verbis: 'Salvo estipulação em contrário, o cedente não responde pela solvência do devedor' - não tem nenhuma aplicação no contrato de factoring.” (REsp n. 1.711.412/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 10/5/2021.)

No caso concreto, as partes celebraram contrato de factoring (fl. 09/14 da ação de execução – processo n. 0004259-56.2017.8.08.0030), ao passo que as notas promissórias que embasam a pretensão executiva foram emitidas em decorrência do inadimplemento dos créditos cedidos, como se depreende dos documentos de fl. 15/17 daqueles autos e 23/25v dos embargos à execução.

A
compra dos títulos pela apelante encerrou a relação jurídica com o
apelado

e afastou a responsabilidade deste quanto

aos
crédito
s
transferido
s
, mormente porque não demonstrada qualquer nulidade nos títulos,
sendo que o inadimplemento dos cheques compõe o risco do contrato de factoring
.

Não verifico, portanto, motivo que justifique a reforma da sentença que acolheu os embargos à execução para declarar a inexigibilidade dos títulos executivos e extinguir a execução.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso, majorando os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, com base no art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FOMENTO MERCANTIL (FACTORING). INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO FATURIZADO PELO ADIMPLEMENTO DOS TÍTULOS CEDIDOS. NOTAS PROMISSÓRIAS EMITIDAS EM DECORRÊNCIA DO CONTRATO. INEXIGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Sabe-se
que
“É pacífico na jurisprudência desta Corte que a faturizada não responde pelo simples inadimplemento dos títulos cedidos, salvo se der causa à inadimplência do devedor, sob pena de retirar da faturizadora o risco inerente aos contratos dessa natureza”
, bem como que
“Segundo a jurisprudência dominante do STJ, considerando a impossibilidade de a faturizada/cedente responder pela insolvência dos créditos cedidos, é de se reconhecer a nulidade da disposição contratual nesse sentido, o que compromete a própria existência de eventuais títulos de créditos emitidos com o fim de garantir a operação de fomento mercantil, sendo, de igual modo, insubsistente o aval ali inserido”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.997.728/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022.).

2. No caso concreto, as partes celebraram contrato de factoring, ao passo que as notas promissórias que embasam a pretensão executiva foram emitidas em decorrência do inadimplemento dos créditos cedidos.

3. A compra dos títulos pela apelante encerrou a relação jurídica com o
apelado

e afastou a responsabilidade deste quanto

aos
crédito
s
transferido
s
, mormente porque não demonstrada qualquer nulidade nos títulos,
sendo que o inadimplemento dos cheques compõe o risco do contrato de factoring.

4. Recurso
conhecido e desprovido
.

Vitória, 14 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.